Tribunal: TJMT
Processo: 0028007-42.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028007-42.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDIVALDO DE ALMEIDA TERRAPLANAGEM - ME - CNPJ: 09.177.430/0001-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIVALDO DE ALMEIDA - CPF: 035.898.564-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXISTENTE – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – INOBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85 DO CPC – PERCENTUAL FIXADO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA AO CREDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 85, §2º do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ter como base de cálculo o valor da condenação, do
proveito

econômico
obtido, e apenas quando impossível mensurá-lo,
sobre
o valor atualizado da causa. 2. Sobre todo e qualquer crédito judicial devem incidir correção monetária e juros moratórios legais até o efetivo pagamento. Inteligência da vedação ao enriquecimento sem causa, do art. 745-A do CPC, e de precedente do TJMT.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Cobrança
” (Proc. nº 0028007-42.2013.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra EDIVALDO DE ALMEIDA TERRAPLANAGEM – ME e EDIVALDO DE ALMEIDA, considerando ter a parte/ré apresentado “
contestação por negativa geral
”, bem como ter o autor comprovado “
documentalmente não apenas a certeza da dívida, no sentido de quem tem indubitável origem válida e lícita, mas também a certeza do ‘quantum’ financeiro devido, e bem assim com a mesma qualidade jurídica, a exigibilidade do crédito
”, julgou o pedido procedente, para condenar “
o requerido ao pagamento do valor de R$ 93.371,16
(...),
que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e acrescido de juros de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação
”, impondo aos réus/apelados, ainda, condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (cf. Id. nº 119645250).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 119645254, o Banco/autor/apelante combate apenas o tópico sentencial referente aos honorários advocatícios, dizendo que, no caso, “
os honorários devem ser calculados pelo valor da condenação englobando a atualização do débito principal com correção monetária e juros de mora até a data da execução da sentença inclusive
”, mas, caso seja mantida a fixação da verba sobre o valor da causa, sustenta que a atualização monetária deve incidir “a partir do respectivo ajuizamento” e os

“
juros de mora
(devem incidir)
desde a citação (intimação) na execução de honorários
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja alterado apenas o tópico referente à verba honorária sucumbencial, a fim de que haja “
especificação do critério para fixação dos honorários
” (sic – cf. Id. nº 119645253).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 119645259, o réu/apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido procedente
para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 93.371,16, determinando que a quantia “
deverá ser corrigida pelo INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e acrescido de juros de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação
”, e impôs aos réus/apelados, ainda, condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (cf. Id. nº 119645250).

O Banco/apelante reclama que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação “
englobando a atualização do débito principal com correção monetária e juros de mora até a data da execução da sentença
”,
ou seja, até o efetivo pagamento.

O art. 85, §2º, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que “
serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento

sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
”, logo, havendo condenação na espécie, esta deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, e já no tocante ao termo final dos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC devem incidir até a data do efetivo pagamento da dívida, quando se pressupõe a disponibilidade do valor integral do débito ao credor.

Isto posto, dou provimento ao apelo, para determinar que o percentual de 10% (dez por cento) fixado aos honorários sucumbenciais incida sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 do CPC, bem como para estabelecer, de modo expresso, que o termo final dos consectários legais da condenação (juros moratórios e correção monetária) é a data do efetivo pagamento da dívida pelo réu/apelado.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022